Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, uma vez que o estado de flagrância se protrai no tempo, enquanto não cessada a permanência. Legalidade da prisão em flagrante.
2. A gravidade da conduta, a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas (quase 20 kg de TETRAIDROCANABINOL – THC), além do fato de que o paciente é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, indicam que permanência do paciente em liberdade importa em intranquilidade social, em razão do justificado receio de que volte a delinquir, sendo apropriada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.